Tribunal: TJSP
Processo: 1010350-06.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Autores que buscam a condenação da construtora ré a finalizar o Cadastro Nacional de Obras (CNO), bem como que proceda ao fornecimento da DISO (Declaração e Informações Sobre Obra) e de todas as certidões negativas necessárias à regularização da obra. Sentença de procedência, condenando a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Autores que buscam a condenação da construtora ré a finalizar o Cadastro Nacional de Obras (CNO), bem como que proceda ao fornecimento da DISO (Declaração e Informações Sobre Obra) e de todas as certidões negativas necessárias à regularização da obra. Sentença de procedência, condenando a requerida a entregar a documentação constante na inicial, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a até 20 vezes o valor da causa. Apelo da ré insistindo na tese de que a empreitada contratada foi parcial, e não global, não podendo se responsabilizar pela documentação e informações que devem ser fornecidas por terceiros contratados para o acabamento do serviço, sendo a obrigação, portanto, de impossível cumprimento. Relação de consumo configurada. Incidência do CDC. Contrato firmado pelas partes que, além de não especificar o caráter parcial da empreitada, consigna a responsabilidade da requerida pelos recolhimentos tributários e previdenciários referentes à obra. Dever de informação que não foi observado a contento. Prova dos autos no sentido de que os terceiros contratados foram indicados pela ré e ficaram encarregados, precipuamente, pelo fornecimento de determinados materiais, o que, por si só, não descaracteriza o caráter global da empreitada, nos termos do art. 610 do CC. Impossibilidade de cumprimento da obrigação não demonstrada. Boa-fé objetiva que deve ser observada mesmo na fase pós-contratual. Legítima expectativa dos autores de que a ré providenciaria a regularização da obra após o seu término. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.